Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-43.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000761-43.2021.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ISABEL JOAQUINA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
GILMAR ALMEIDA DE SOUZA, IANA FLORES SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
DIRETO DO
CONSUMIDOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000761-43.2021.8.05.0227
, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como embargada ISABEL JOAQUINA CONCEICAO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.